Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE EMENDA À INICIAL REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO NÃO APRECIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O prazo estabelecido em lei para emendar a petição inicial é dilatório, podendo, portanto, haver prorrogação, dada a necessidade no caso concreto, inclusive, para formulação do pedido principal, quando só havia pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente.
2. Não obstante a realização de prova pericial, a parte interessada pode requerer a complementação do laudo técnico, na hipótese de necessidade de esclarecimento ou dúvida na conclusão do parecer do especialista.
3. O artigo 477 e parágrafos do CPC autorizam não somente a anexação ao processo de parecer elaborado por assistente técnico, mas também a formulação de quesitos complementares, desde que apresentem coerência com os quesitos inicialmente formulados e as conclusões do laudo técnico.
4. A ausência de apreciação de pedidos e intimação do perito para esclarecer pontos do laudo, é manifesto o cerceamento de defesa, a ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo ao juízo de origem.
5. Preliminar de intempestividade da emenda à petição inicial rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Mérito prejudicado. Unânime.